Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705354-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Anote-se e observe-se (ID no 14674582). Brasília, DF, em 12 de março de 2020 20:06:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator